Tribunal: TJDFT
Processo: 0717165-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0717165-81.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO CARVALHO PORTO, PATRICIA DA CRUZ RAMOS, R. R. P. AGRAVADO: JOSIVAN ALVES DE OLIVEIRA, ALESSANDRA COSTA PEREIRA DE OLIVEIRA, PEDRO VANDRE AMARAL SANTANA, CELIO HENRIQUE DA MOTA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FÁBIO CARVALHO PORTO, PATRÍCIA DA CRUZ RAMOS e R. R. P. contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 8a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos da ação de conhecimento n. 0712683-87.2022.8.07.0001, proposta em desfavor de JOSIVAN ALVES DE OLIVEIRA, ALESSANDRA COSTA PEREIRA DE OLIVEIRA, PEDRO VANDRÉ AMARAL SANTANA e CÉLIO HENRIQUE DA MOTA, objetivando a condenação dos réus na obrigação de retirada de vídeo divulgado na plataforma YouTube, bem como ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 35725993), o d. Magistrado de primeiro grau, indeferiu o pedido de concessão de tutela de evidência formulado pelos agravantes, consubstanciada na imposição, aos réus JOSIVAN ALVES DE OLIVEIRA e ALESSANDRA COSTA PEREIRA DE OLIVEIRA, da obrigação de promover a retirada de vídeo divulgado na plataforma YouTube, abstendo-se de compartilharem o seu conteúdo com terceiros, sob pena de multa. No agravo de instrumento interposto, os autores afirmam que se encontram devidamente configurados os pressupostos para o deferimento da tutela de evidência, porquanto os réus publicaram, na plataforma YouTube, vídeo de uma discussão entre as partes, sem a sua concordância, circunstância de implicaria violação à sua imagem. Os agravantes destacam que a publicação do indigitado vídeo, que atualmente conta com 130 (cento e trinta) visualizações, expõe indevidamente a imagem do filho menor, de 4 (quatro) anos de idade, portador de Transtorno de Espectro Autista - TEA. Ao final, os agravantes postulam a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de determinar a retirada imediata do vídeo divulgado pelos réus, bem como para determinar que se abstenham de compartilhar o seu conteúdo com terceiros, sob pena de multa. Em provimento definitivo, pugnam pela reforma da r. decisão recorrida, para que seja deferida a tutela de evidência vindicada na inicial. É o relatório. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do agravo de instrumento. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A respeito dos pressupostos para o deferimento de tutela de urgência Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero tecem as seguintes considerações: Quer se fundamente na urgência ou na evidência, a técnica antecipatória sempre trabalha nos domínios da "probabilidade do direito" (art. 300) - e, nesse sentido, está comprometida com a prevalência do direito provável ao longo do processo. Qualquer que seja o seu fundamento, a técnica antecipatória tem como pressuposto a probabilidade do direito, isto é, de uma convicção judicial formada a partir de uma cognição sumária das alegações da parte. (...) Para bem valorar a probabilidade do direito, deve o juiz considerar ainda: (i) o valor do bem jurídico ameaçado ou violado; (ii) a dificuldade de o autor provar a sua alegação; (iii) a credibilidade da alegação, de acordo com as regras de experiência (art. 375); e (iv) a própria urgência alegada pelo autor. Nesse caso, além da probabilidade das alegações propriamente dita, deve o juiz analisar o contexto em que inserido o pedido de tutela provisória.1 No caso em apreço, o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal demanda a verificação da concomitância da presença dos requisitos necessários para a concessão de tutela de evidência. A tutela de evidência, constitui provimento jurisdicional provisório, que independe da demonstração de dano ou risco ao resultado útil do processo, exigindo apenas a apresentação de elementos probatórios aptos a demonstrar, de forma inequívoca, o direito invocado pela parte requerente, de modo a justificar a antecipação do provimento jurisdicional, evitando o sacrifício injustificado decorrente do tempo de tramitação do processo. O Código de Processo Civil disciplina a concessão da tutela de evidência nos seguintes termos: Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando: I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte; II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa; IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente. O artigo 220 da Constituição Federal assegura a liberdade de expressão, sendo esta garantia um dos fundamentos do estado democrático de direito. Todavia, apesar de se tratar de um direito fundamental, existem limites a serem observados, de modo a evitar ofensas a direitos da personalidade relacionados à honra, dignidade e à imagem das pessoas. Acerca da hipótese de publicação de imagem de terceiros, prevê o artigo 20 do Código Civil que, Salvo se autorizadas, ou se necessárias à administração da justiça ou à manutenção da ordem pública, a divulgação de escritos, a transmissão da palavra, ou a publicação, a exposição ou a utilização da imagem de uma pessoa poderão ser proibidas, a seu requerimento e sem prejuízo da indenização que couber, se lhe atingirem a honra, a boa fama ou a respeitabilidade, ou se se destinarem a fins comerciais. Especificamente acerca dos direitos do agravante R. R. P., menor de idade, sabe-se que a proteção à criança e ao adolescente é constituído por um conjunto de princípios e regras que regem variados aspectos da vida, desde o nascimento até a maioridade, conforme se vê do artigo 277, da Constituição Federal e do artigo 1o, da Lei 8.069/1990. O princípio da proteção integral apresenta ligação direta com o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, também basilar. Assim, na análise dos casos concretos, deve ser buscada a solução que lhe proporcione maior benefício possível à criança e ao adolescente, tutelando-se, com prioridade, seus direitos fundamentais. Conclui-se, da combinação do disposto no artigo 20 do Código Civil com a norma inserta no artigo 17 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que a captação e o uso da imagem de menor de idade, para qualquer finalidade, depende da expressa autorização de seus representantes legais. Nesse sentido, destaque-se, ainda, que o artigo 100, inciso V, da Lei 8.069/1990, como corolário do princípio da privacidade, prevê que a promoção dos direitos e proteção da criança e do adolescente deve ser efetuada no respeito pela intimidade, direito à imagem e reserva da sua vida privada. Na hipótese dos autos, a solução da controvérsia reside em verificar se a divulgação de vídeo pelos agravados seria atentatória ao direito à imagem e à privacidade dos agravantes (com enfoque especial na veiculação da imagem de criança sem a expressa autorização dos pais). Em um estado democrático de direito, havendo colisão entre princípios constitucionais, o caso concreto será o balizador, seguindo o entendimento da ponderação, balanceamento ou sopesamento em relação aos princípios colidentes. A respeito desta temática, Pedro Lenza assinala que a aplicação dos princípios ‘não será no esquema tudo ou nada, mas graduada à vista das circunstâncias representadas por outras normas ou por situações de fato’. Destaca-se, assim, a técnica da ponderação e do balanceamento, sendo, portanto, os princípios valorativos ou finalísticos.2 Também neste sentido, Antonio Jeová Santos, tece as seguintes considerações: Todo direito está sujeito a restrição. Num Estado democrático não existe absolutismo quanto ao exercício de direitos. Um está sempre coarctado por outro. Isto é assim, porque a convivência harmônica e em paz está a depender de como são exercidos os direitos. Sem abuso, mas com peias. Sem restrições que impeçam seu exercício regular e honesto, mas com limitação quando existe um desbordar inconsequente. (...). Essa limitação é necessária, pois visa a harmonizar o exercício da liberdade por parte dos demais integrantes da sociedade.3 Portanto, a coexistência pacífica das liberdades depende, paradoxalmente, de suas limitações, tal como o popular brocardo: o direito de um termina onde começa o direito do outro. Da ausência de limitação das liberdades, decorreria o caos social e inviabilidade de convivência harmônica em sociedade. Da análise do hiperlink indicado na inicial (https://www.youtube.com/watch?v=LtNd5chVB8Y), constata-se que o registro audiovisual da discussão foi questionado pelo agravante FÁBIO CARVALHO PORTO, aos 3m06s e, novamente, aos 4m26s. Ademais, é possível observar que a agravante PATRÍCIA DA CRUZ RAMOS alertou à responsável pela filmagem a respeito do fato de não estar autorizada a colher imagens do infante R. R. P., aos 8h34 da gravação. Independentemente do resultado do julgamento da ação, inviável desconsiderar o fato de que o arquivo audiovisual divulgado na plataforma YouTube contém imagens de uma criança de apenas 3 (três) anos de idade (ID 121395571 do processo originário), portadora de Transtorno de Espectro Autista/TEA (ID 121395570 – págs. 1 a 3 do processo originário), cujos direitos e interesses são também protegidos tanto pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, quanto pela Lei 13.146/2015 - Estatuto da Pessoa com Deficiência. A corroborar tal entendimento, trago à colação julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA. ALEGADA NAO FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ERROR IN PROCEDENDO. VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. SENTENÇA EXTRA PETITA. PRELIMINARES REJEITADAS. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACADEMIA ESPORTIVA. PUBLICAÇÃO DA IMAGEM DE MENOR EM REDES SOCIAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CESSÃO DO DIREITO DE IMAGEM. CLÁUSULA INVÁLIDA. DANO MORAL CARACTERIZADO. PARÂMETROS PARA O ARBITRAMENTO DA COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. VALOR DA MULTA DIÁRIA. REDUÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO ADESIVO. NÃO PROVIMENTO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. (...) 5.1. A Constituição Federal de 1988 define inviolabilidade do direito "a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação" (art. 5o, X). 5.2. Define a lei maior, ainda, no seu art. 227, ser "dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão". 5.3. A Lei 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente) estabelece, no seu art. 17, que "O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, idéias e crenças, dos espaços e objetos pessoais". 5.4. O Código Civil, por sua vez, dispõe que "Salvo se autorizadas, ou se necessárias à administração da justiça ou à manutenção da ordem pública, a divulgação de escritos, a transmissão da palavra, ou a publicação, a exposição ou a utilização da imagem de uma pessoa poderão ser proibidas, a seu requerimento e sem prejuízo da indenização que couber, se lhe atingirem a honra, a boa fama ou a respeitabilidade, ou se se destinarem a fins comerciais" (art. 20). (...) 10. Apelação e recurso adesivo conhecidos; rejeitadas as preliminares. Parcialmente provida a apelação para reduzir o valor diário da multa cominatória. Desprovida a apelação adesiva. (Acórdão 1396628, 07188932820208070001, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no PJe: 11/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. DIREITO À IMAGEM. UTILIZAÇÃO DE IMAGEM DE ALUNO. CAMPANHA INSTITUCIONAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CESSÃO DO DIREITO DE IMAGEM. CLÁUSULA INEFICAZ. DANO MORAL CARACTERIZADO. PARÂMETROS PARA O ARBITRAMENTO DA COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.I. O direito à imagem foi elevado à categoria de direito fundamental pelos incisos V e X do art. 5o da Constituição da República e sua violação tem como consequência a reparação dos danos morais e materiais ocasionados. II. O direito à imagem é autônomo em relação a outros direitos fundamentais e sua transgressão implica em dano moral ou material, independentemente da concomitante transgressão a outros direitos da personalidade. III. De acordo com a inteligência do artigo 20 do Código Civil e do artigo 17 da Lei 8.069/90, a captação e o uso da imagem da criança para qualquer fim depende da autorização consciente de seus representantes legais. (...) (Acórdão 881539, 20110710169974APC, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Revisor: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 1/7/2015, publicado no DJE: 17/8/2015. Pág.: 363) – grifo nosso. Dessa forma, é induvidoso o fato de que os réus JOSIVAN ALVES DE OLIVEIRA e ALESSANDRA COSTA PEREIRA DE OLIVEIRA não estavam autorizados a realizar filmagem e a divulgar vídeo na plataforma YouTube, com imagens do menor R. R. P., porquanto não autorizados pelos genitores do infante. Por via de consequência, é forçoso concluir que a inicial da demanda originária se encontra instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito vindicado pelos agravantes, contra o qual não seria possível a oposição, por parte dos agravados, de prova capaz de gerar dúvida razoável, amoldando-se à hipótese prevista no inciso IV do artigo 311 do Código de Processo Civil. Ocorre que, de acordo com o parágrafo único do aludido dispositivo legal, a concessão de tutela liminar de evidência somente é cabível nas hipóteses previstas nos incisos II e III, não contemplando a hipótese prevista no inciso IV. A despeito deste fato, o artigo 297 do Código de Processo Civil, ao disciplinar a concessão de tutela provisória, de forma expressa, preconiza que o juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória. Neste sentido, Marcus Vinicius Rios Gonçalves pondera que, O Código atual dá ao juiz não um poder geral de cautela, mas o poder geral para concessão de tutelas provisórias, isto é, de deferir, em caso de urgência, a medida - cautelar ou satisfativa - mais apropriada, com o que se tornou despiciendo falar em fungibilidade. O poder geral já permite ao juiz conceder a medida pertinente, seja ela de que natureza for.4 Assim, nos casos em que não estejam configurados os pressupostos para o deferimento da tutela de urgência, é permitido ao magistrado, com base nos fatos alegados e provados pela parte requerente, assegurar-lhe a tutela provisória que melhor se amoldar à pretensão deduzida. Neste sentido, trago à colação julgado deste egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMÓVEL. LEI 9.514/1997. NOTIFICAÇÃO. LEILÃO. DISCUSSÃO. PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA DESOCUPAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. As tutelas de urgência e evidência são espécies de tutela provisória, porquanto concedidas antes do provimento final do processo. São caracterizadas pela precariedade e dependem da confirmação para a entrega definitiva do bem da vida. 2. Exposto claramente pelo Magistrado qual regime de tutela provisória está a ser executado, a fungibilidade das tutelas de urgência e evidência deve ser reconhecida. Enunciado 45, da Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal. 3. O parágrafo único, do artigo 30, da Lei 9.514/1997, alterado pela Lei 13.465/2017, estabelece a inviabilidade do cumprimento da imissão da posse, após a consolidação da propriedade na Alienação Fiduciária de Imóvel, se o devedor fiduciante estiver a discutir em ação própria a notificação para a consolidação da propriedade. 4. A interpretação teleológica extraída do dispositivo acima deve ter como parâmetro a relação entre o devedor fiduciante e o credor fiduciário. Ocorrido o Leilão, o novo proprietário, registrada a propriedade no respectivo Cartório de Registro de Imóveis, tem o direito de sequela e de ser imitido na posse do imóvel, em razão da sua Boa-Fé. Jurisprudência deste Tribunal. 5. O prazo para desocupação voluntária é de 60 (sessenta) dias, a contar da intimação judicial do ocupante, nos termos do caput, do artigo 30, acima mencionado. 6. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1278149, 07269573020208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 8/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Na hipótese em exame, a despeito de não ser possível o deferimento liminar da tutela de evidência, o princípio da adstrição deve ceder ao princípio da fungibilidade das tutelas provisórias, uma vez que a prova documental produzida pelos agravantes se mostra apta a justificar o deferimento da tutela de urgência, de modo a assegurar-lhes o direito à retirada do vídeo divulgado pelos réus JOSIVAN ALVES DE OLIVEIRA e ALESSANDRA COSTA PEREIRA DE OLIVEIRA na plataforma YouTube, veiculando imagens do menor R. R. P. Com estas considerações, DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, para determinar, a título de tutela de urgência, que os agravados JOSIVAN ALVES DE OLIVEIRA e ALESSANDRA COSTA PEREIRA DE OLIVEIRA, no prazo de 24 (vinte e quatro horas), promovam a retirada do vídeo veiculado na plataforma YouTube, no endereço: https://www.youtube.com/watch?v=LtNd5chVB8Y, bem como se abstenham de compartilhar o seu conteúdo com terceiros, até o julgamento do agravo de instrumento, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de atraso, limitada ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo de outras medidas em caso de recalcitrância. Intimem-se os agravados para que, querendo, apresentem contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da 8a Vara Cível de Brasília-DF. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelos agravantes e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Após, colha-se a manifestação da d. Procuradoria de Justiça, nos termos do artigo 248, inciso IV, do RITDFT. Publique-se. Intimem-se Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 31 de maio de 2022 às 11:42:23. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora ______________ 1. MARINONI, Luiz Guilherme, ARENHART, Sérgio Cruz, MITIDIERO, Daniel. Novo curso de processo civil: tutela dos direitos mediante procedimento comum. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, vol. II, p. 202/203. 2. LENZA. Pedro. Direito Constitutional Esquematizado. Material Digital. Ed. Saraiva, 25a edição. 2021. Pg. 248. 3. SANTOS. Antonio Jeová. Dano Moral Indenizável. 4a edição, Editora Revista dos Tribunais, p. 306 4. GONÇALVES, M. V. R. Direito processual civil esquematizado. Coleção esquematizado - Coord. Pedro Lenza. 8a. ed. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 362.